Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. A análise do pedido de inversão do ônus da prova deve ser realizada na fase instrutória, pois é regra de instrução e não de julgamento. Precedentes.

2. No caso dos autos, verifica-se que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que a autora requereu expressamente a redistribuição do ônus da prova, pedido este não analisado pelo juízo de origem, o que configura error in procedendo, e pode gerar nulidade do julgamento.

3. Ante a ocorrência do error in procedendo, faz-se necessário que a decisão saneadora seja cassada para que seja analisado o pedido expresso de redistribuição do ônus da prova.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.